Tribunal: CARF
Processo: 15504.727133/2014-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.727133/2014-37
RESOLUÇÃO
2101-000.229 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALMAVIVA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
Sala de Sessões, em 2 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa ALMAVIVA PARTICIPAÇÕES
E SERVIÇOS LTDA, contra o Acórdão no 08-32.596, proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE, em sessão realizada em 29 de janeiro de 2015,
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.229 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727133/2014-37
2
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário referente a contribuições
sociais previdenciárias do período de 01/01/2010 a 31/12/2011.
O crédito tributário objeto da discussão refere-se a três Autos de Infração: (i) no
51.060.369-6, no valor consolidado de R$ 1.790.625,58, relativo a contribuições patronais
incidentes sobre remunerações de segurados empregados; (ii) no 51.060.371-8, no valor de R$
56.083,60, concernente à contribuição sobre serviços tomados por cooperativas de trabalho; e (iii)
no 51.060.370-0, no valor de R$ 13.370,68, referente a contribuições destinadas a terceiros.
Em sua impugnação, a contribuinte sustentou, em síntese: (a) aplicação indevida do
Fator Acidentário de Prevenção - FAP de 1,5 para o exercício de 2010, quando deveria ser aplicado
apenas a partir de 2011; (b) inconstitucionalidade da delegação ao Poder Executivo para
estabelecimento de alíquotas do RAT; (c) insubsistência do limitador de redução do FAP para
critério de rotatividade superior a 75%; (d) incorreção na majoração do RAT de 1% para 2% pelo
Decreto no 6.957/09; (e) natureza indenizatória das gratificações eventual e voto de confiança; (f)
exclusão dos valores de aluguel, condomínio e IPTU pagos a diretores da base de cálculo; (g)
inconstitucionalidade da contribuição de 15% sobre serviços prestados por cooperativas de
trabalho; (h) inexigibilidade das contribuições destinadas a terceiros; (i) caráter confiscatório da
multa de ofício de 75%; e (j) impossibilidade de incidência de juros sobre multa de ofício.
A decisão de piso julgou a impugnação improcedente, fundamentando-se nos
seguintes pontos: vedação à autoridade julgadora de afastar aplicação de lei por
inconstitucionalidade; inexistência de via administrativa apropriada para revisão do cálculo do
FAP; aplicabilidade das mesmas condições das contribuições previdenciárias às contribuições de
terceiros; responsabilidade da empresa contratante pelo recolhimento da contribuição sobre
serviços de cooperativas; legalidade da multa de ofício e dos juros incidentes sobre ela.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INVIABILIDADE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por
inconstitucionalidade ou ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei,
decreto ou ato normativo.
FATOR ACIDENTÁRIO PREVIDENCIÁRIO. CÁLCULO. SUPOSTA INCORREÇÃO.
O processo administrativo fiscal não se configura via apropriada para a
revisão do cálculo do Fator Previdenciário Acidentário - FAP atribuído à
empresa pelo Ministério da Previdência Social, via de consequência, não
pode prosperar o pedido de improcedência do lançamento tributário em
razão de suposta incorreção no cálculo do FAP efetuado pelo Ministério da
Previdência Social.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.229 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727133/2014-37
3
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
As contribuições devidas a outras Entidades e Fundos, denominados
TERCEIROS, sujeitam-se aos mesmos prazos, condições, sanções e
privilégios das contribuições destinadas à Seguridade Social.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COOPERATIVA. SUJEITO PASSIVO. CONTRATANTE.
A empresa contratante é a responsável pelo recolhimento da contribuição
previdenciária incidente sobre as faturas de serviços prestados por
cooperados contratados através de cooperativa de trabalho.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. LEGALIDADE
Aplicável a multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou
de ser recolhido ou declarado e no percentual determinado expressamente
em lei.
JUROS INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A incidência de juros sobre a multa de ofício é legítima.
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário, reiterando as razões
apresentadas em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Alega a recorrente que a Fiscalização considerou indevidamente para o cálculo do
RAT um fator FAP de 1,5 no exercício de 2010, tendo em vista que a empresa foi constituída em
18/07/2007. Sustenta que, pela previsão regulamentar do art. 202-A do Decreto no 3.048/1999
(com redação dada pelo Decreto no 6.759/2009), o multiplicador FAP somente poderia ser
calculado para o ano-base de 2010, com exercício de vigência em 2011.
Argumenta ainda que o FAP é divulgado sempre no final do ano-calendário
imediatamente anterior do início do exercício de sua vigência, razão pela qual o FAP calculado pela
Previdência Social em 2009 passaria a viger em 2010. Logo, o efeito do fator FAP para a recorrente
somente poderia ser adotado a partir do exercício de vigência de 2011.
Além disso, a recorrente apresentou, em anexo à impugnação, a tela de consulta do
FAP aplicável à empresa junto ao Ministério da Previdência Social, conforme fls. 468 e 469. Na
referida documentação extrai-se que: (i) foi indicada a atividade de teleantendimento (CNAE
82.20-2/00); (ii) o ano de vigência é 2010; (iii) o FAP estabelecido é de 1,0000.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.229 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727133/2014-37
4
Ocorre que, no Auto de Infração e no Relatório Fiscal, foi aplicado o FAP de 1,5005
para os estabelecimentos da recorrente em todo o ano-calendário de 2010.
Cumpre esclarecer que a fiscalização levantou de ofício as diferenças de
contribuição relativas à multiplicação do FAP nos valores do RAT declarados pela empresa na GFIP,
devido a não aplicação da alíquota FAP espontaneamente pela recorrente.
Com efeito, diante da divergência das informações, entende-se pela necessidade de
produção de provas para o esclarecimento que se apresenta como indispensável ao deslinde do
caso, devendo o julgamento ser convertido em diligência para que a Ilustre Autoridade Fiscal:
(i)
Informe a origem do FAP de 1,5005 aplicado no lançamento para o exercício
de 2010, apresentando os documentos ou consultas aos sistemas oficiais da
Previdência Social que fundamentaram tal valor e o respectivo fundamento
legal, tendo em vista a divergência entre o FAP aplicado (1,5005) no
lançamento e o FAP indicado (1,000) nas consultas ao sistema da
Previdência Social apresentadas pela recorrente às fls. 468 e 469,
apresentando os esclarecimentos que julgar pertinente.
Após a consolidação do resultado da diligência em informação fiscal, o recorrente
deve ser intimado para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias. Em
seguida, os autos devem retornar para esse Conselho para prosseguimento do julgamento.
Por fim, deixo de apreciar as demais alegações trazidas no recurso voluntário, por
restarem prejudicadas, neste momento, o que será retomado quando do retorno da diligência.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 765
DF CARF MF
Original